Tribunal: TJBA
Processo: 8050697-97.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8050697-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

ARGUINTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ARGUIDO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE GLÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA) INCIDENTES SOBRE
SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
P
ROCEDÊNCIA
.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela empresa OI S/A, no bojo do Agravo de Instrumento nº 8040151-17.2024.8.05.0000, em face dos artigos 135 e 147 da Lei nº 405/2009 do Município de Glória/BA (Código Tributário Municipal), que instituem a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e a Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) incidentes sobre equipamentos e atividades relacionados à prestação de serviços de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição, pelo Município de Glória, da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), com fundamento no poder de polícia municipal, configura usurpação da competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal confere à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e a competência exclusiva para explorar tais serviços (art. 21, XI), cabendo à ANATEL a regulação e fiscalização técnica e operacional, conforme disposto na Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações).

4
.
A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), prevista no art. 135 da Lei Municipal nº 405/2009, ao incidir sobre o funcionamento de atividades econômicas vinculadas à prestação de serviços de telecomunicações, configura indevida intromissão na esfera de competência regulatória da União, violando os artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema 919 da repercussão geral (RE nº 776.594/SP), firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de taxas municipais cujo fato gerador se relacione à fiscalização do funcionamento de estruturas ou serviços afetos às telecomunicações.

5
.
Ademais, a instituição de taxa municipal que tenha como fato gerador a fiscalização do funcionamento de serviços de telecomunicações configura hipótese de bitributação, uma vez que tal atividade já é objeto de tributação federal específica por meio da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), vinculada ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), instituído pela Lei nº 5.070/1966, cuja competência é exclusiva da União, por intermédio da ANATEL.

6
.
Outrossim, a
Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), prevista no art. 147 da mesma lei municipal, embora fundada em competência comum de proteção ambiental (CF, art. 23, VI), também viola a competência da União ao incidir sobre a instalação e funcionamento de equipamentos de telecomunicação, matéria regulada por normas federais específicas, como a Lei nº 11.934/2009.

7. A jurisprudência do STF (ADI nº 7.321 e RE nº 581.947, Tema 261) reforça o entendimento de que os Estados e Municípios não podem instituir exigências que interfiram na organização e fiscalização dos serviços de telecomunicações, ainda que sob o argumento de proteção ambiental ou de regulação do uso do solo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a instituição, por Município, de taxas – inclusive ambientais – que tenham como fato gerador a fiscalização do funcionamento de equipamentos ou serviços de telecomunicações, por configurar usurpação da competência privativa da União para legislar, regulamentar e fiscalizar a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, 23, VI, e 30, I e VIII; Lei nº 9.472/1997, art. 1º; Lei nº 11.934/2009; Lei nº 5.070/1966; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919), rel. Min. Dias Toffoli, j.
05.12.2022
; STF, ADI nº 7.321, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
05.06.2023
; STF, RE nº 581.947 (Tema 261), rel. Min.
Eros Grau
, j.
27/05/2010
.

Vistos, relatados
e discutidos estes autos de
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº
8050697-97.2025.8.05.0000
,
em que

figuram como Suscitante,

OI S/A
, e como Suscitado,
o

MUNICÍPIO DE GLÓRIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de
votos, em
JULGAR PROCEDENTE

o presente
I
ncidente de

A
rguição de
I
nconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade incidental
d
o

item
3.02 da Tabela IV,
objeto do
artigo 135
,
e do item
5.08
da Tabela
X,
objeto do artigo 147, ambos da
Lei nº 405/2009 do Município de Glória, por manifesta usurpação da competência privativa da União, nos termos dos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02